Tribunal: TJSP
Processo: 0001181-51.2014.8.26.0582
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade - Alegação de que o aresto não fez menção ao pedido de expedição de mandado de imissão de posse – Ocorrência – Embargos acolhidos, sem alteração do resultado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001181-51.2014.8.26.0582/50000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é
embargante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP, são embargados JAIR APARECIDO BARBOSA e SIRLENE
GAVIÃO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
para o fim que constará do acórdão, sem alteração do resultado. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001181-51.2014.8.26.0582/50000 -Voto no 30010 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 0001181-51.2014.8.26.0582/50000
EBGTE. : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
EBGDO. : JAIR APARECIDO BARBOSA e SIRLENE GAVIÃO DE ANDRADE
COMARCA: SÃO MIGUEL ARCANJO - VARA ÚNICA
VOTO No 30010
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade -
Alegação de que o aresto não fez menção ao pedido de expedição
de mandado de imissão de posse
Ocorrência
Embargos
acolhidos, sem alteração do resultado
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 356/362, alegando que requereu a expedição de mandado de
imissão de posse desde a peça vestibular, constando tal pedido no recurso de
apelação. Afirma que, não obstante a satisfação da indenização, o MM. Juiz “a
quo” reluta em deferir o pleito. Requer seja determinada a expedição do referido
mandado em seu favor, tendo em vista que cumpriu todos os requisitos legais,
não havendo nenhum óbice para tanto.
Recurso tempestivo.
Intimados nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de
Processo Civil (fl. 368), os embargados não ofereceram resposta (certidão de
decurso de prazo a fl. 370).
As partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual.
(Resolução TJSP no 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001181-51.2014.8.26.0582/50000 -Voto no 30010 - B
3
FUNDAMENTOS
Os embargos comportam acolhimento.
Com efeito, ocorreu o lapso levantado pelo embargante, uma
vez que o aresto não fez menção ao pedido em tela.
Assim sendo, fica acrescida à fundamentação a anotação de
que “tendo a expropriante cumprido seu mister, não há óbice para o
deferimento da imissão na posse, sendo certo que as providências a que se
refere o art. 34 do mesmo diploma legal são a cargo dos expropriados, para
eventual levantamento, pelo que determino desde já a expedição de
mandado de imissão na posse do imóvel em questão em favor da
expropriante.”
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos para o
fim acima, sem alteração do resultado.
REINALDO MILUZZI
Relator